Tribunal: TJDFT
Processo: 0777546-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADADE. AFASTADA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES CONCOMITANTES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70871976). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que, embora o juízo a quo tenha reconhecido a manutenção indevida da negativação, entendeu aplicável a Súmula n. 385 do STJ, o que seria indevido no caso concreto. Sustenta que os documentos de ID n. 215827562 e 215827563 comprovam, de forma inequívoca, que não havia outras negativações em seu nome durante o período da manutenção irregular do registro e que não é devedor contumaz, conforme demonstra seu alto score de crédito (990/1000) e a ausência de dívidas pendentes. Argumenta, ainda, que o requerido não apresentou provas válidas que confirmem a alegada preexistência de apontamentos negativos, limitando-se a juntar ‘prints’ sem origem identificada. Ressalta, por fim, a ausência de fundamentação da sentença, que aplicou a Súmula n. 385 do STJ sem indicar quais seriam os apontamentos negativos existentes, o que contraria o conteúdo probatório dos autos, razão pela qual requer o afastamento da referida súmula e a consequente condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais.
4. Em contrarrazões, o requerido aduz que não há impugnação específica à decisão recorrida, limitando-se o recorrente a reproduzir integralmente a petição inicial, em manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, aduz que não houve falha na prestação dos serviços, uma vez que a negativação efetuada decorrera do inadimplemento contratual por parte do recorrente. Esclarece que, no período impugnado, havia uma restrição legítima no valor de R$ 785,97, incluída em 28/05/2024 e excluída em 01/06/2024, permanecendo por apenas quatro dias úteis. Ressalta, ademais, que o recorrente possuía diversas outras negativações em seu nome perante outros credores, de modo que, ainda que se considerasse indevida a negativação em questão, não haveria que se falar em indenização por danos morais no caso concreto.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável a Súmula no 385 do STJ ao caso concreto, diante da alegação de inexistência de outras negativações durante o período da restrição indevida; e (ii) saber se a manutenção indevida da negativação, sem comprovação válida de outras inscrições preexistentes, autoriza a condenação por danos morais.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Ainda que a inscrição inicial tenha ocorrido no exercício regular do direito do credor, a permanência indevida do registro após a quitação caracteriza falha na prestação do serviço, apta a ensejar responsabilidade do fornecedor. A jurisprudencia consolidada do STJ é firme no sentido de que, mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, incumbe ao credor, após o integral pagamento da dívida, requerer a exclusão do registro desabonador no prazo de cinco dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente à data em que o numerário necessário à quitação foi integralmente disponibilizado. Nesse sentido: REsp n. 2.069.003/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.
9. A parte autora comprovou a quitação da obrigação em 06/05/2024, via pix, sendo que a baixa da inscrição perante cadastro de inadimplentes ocorreu apenas em 31/05/2024, ou seja, mais de vinte dias depois do pagamento, ultrapassando o prazo de cinco dias úteis reconhecido pela jurisprudência como razoável.
10. A parte ré não comprovou a existência de inscrições negativas vigentes no período correspondente à manutenção indevida do registro. As anotações apresentadas referem-se a momentos distintos, sem coincidência temporal com o intervalo compreendido entre o prazo razoável para a exclusão (13/05/2024) e a efetiva baixa da negativação (31/05/2024). Diante da ausência de concomitância, não se configura a preexistência exigida para a aplicação da Súmula no 385 do STJ, a qual pressupõe a existência de inscrição legítima anterior ou simultânea ao apontamento reputado indevido.
11. Configurado o ilícito e afastada a incidência da súmula 385 do STJ, impõe-se a compensação por danos morais, cuja configuração prescinde da demonstração de prejuízo concreto, resultando diretamente da indevida e prolongada restrição ao crédito — hipótese de dano in re ipsa.
12. Quanto ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito, a repercussão do dano, o tempo de permanência indevida do registro e o caráter pedagógico da medida. No caso, a negativação persistiu por mais de 20 dias após a quitação. Assim, fixa-se o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra adequada e suficiente para compensar o autor e inibir novas condutas semelhantes. Nesse sentido: Acórdão 1951244, 0707662-17.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.; Acórdão 1928663, 0703568-65.2024.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024..
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu/recorrido ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de compensação por dano moral. Referido valor deverá ser atualizado pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), a partir da data do julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros de mora (SELIC - IPCA), a partir do trânsito em julgado. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 385; REsp n. 2.069.003/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023. TJDFT, Acórdão 1951244, 0707662-17.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.; Acórdão 1928663, 0703568-65.2024.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.